Tribunal: TJDFT
Processo: 0715815-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. BUSCA DE IMÓVEIS IRREGULARES. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, COOPERAÇÃO E RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para apuração da existência de imóveis irregulares em nome da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para localização de bens imóveis não regularizados, quando esgotadas as diligências ordinárias de busca patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor (CPC, art. 797), sendo legítima a adoção de medidas que visem à efetividade da tutela jurisdicional.
4. Demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SNIPER), é cabível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para localização de bens irregulares, especialmente diante da peculiaridade fundiária do Distrito Federal.
5. A medida encontra amparo nos princípios da cooperação (CPC, art. 6o), da razoabilidade e da efetividade da execução.
6. A eventual baixa probabilidade de êxito da diligência não justifica seu indeferimento, quando demonstrada a diligência do exequente e a ausência de outros meios disponíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:“1. É cabível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para apuração da existência de imóveis irregulares em nome do executado, quando demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias de localização de bens. 2. A medida visa à efetividade da execução e encontra respaldo nos princípios da cooperação, da razoabilidade e da duração razoável do processo.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
- Código de Processo Civil: arts. 4o, 6o, 139, IV, 789, 797- Constituição Federal: art. 5o, LXXVIII.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
- TJDFT, Acórdão 1836108, 0703957-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20/03/2024, DJE 16/04/2024. - TJDFT, Acórdão 1859723, 0712502-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08/05/2024, DJE 16/05/2024. - TJDFT, Acórdão 2000695, 0733772-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 15/05/2025, DJE 30/05/2025.